Tribunal: TJDFT
Processo: 0004810-46.2005.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004810-46.2005.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETE DE ALENCAR MENDONCA APELADO: ANALIA PEREIRA BRAGA, JOSE MAURICIO RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela Ré MARIA GORETE DE ALENCAR MENDONÇA (ID 27097952), em face da sentença (ID 27097943), proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, que nos autos da ação reivindicatória, ajuizada por ANÁLIA PEREIRA BRAGA, julgou procedente o pedido reivindicatório, para: (i) devolver a posse do imóvel caracterizado como Lote no 17 da Quadra A – 2a etapa, situado no Loteamento – irregular Condomínio Porto Rico do Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, em Santa Maria/DF, com área total de 253,11 metros quadrados, que se encontra encravado no quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, confrontando-se com os lotes de ns. 11, 18 e parte dos lotes ns. 14, 15 e 16, e está no âmbito de uma área maior, da matrícula no 42.569 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, à autora, em regime condominial com os demais proprietários; (ii) a Ré poderá reter o bem até que seja indenizada pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas (edificação etc.), que deverão ser demonstradas em liquidação por artigos. As voluptuárias, se existentes, poderão ser levantadas; (iii) custas e honorários, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pela parte Ré, observada a gratuidade de justiça capaz de sobrestar a exigibilidade desse ônus, se concedida; (iv) condenou, ainda, o litisdenunciado, José Maurício Ribeiro, a restituir à Ré o valor de R$ 4.000,00, com correção pelo INPC desde o pagamento e com juros de mora de 1% ao mês contados da citação, assim como ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor dessa condenação. Nas razões recursais, a Ré MARIA GORETE DE ALENCAR MENDONÇA (ID 27097952) alega que: (i) sua insurgência é a questão referente à posse do imóvel localizado no lote 7, conjunto A, 2a Etapa do Condomínio Porto Rico, Santa Maria/Distrito Federal; (ii) os registros de matrícula acostados aos autos evidenciam que o imóvel disputado foi desmembrado e, nesse contexto, a parcela da Apelante foi adquirida legitimamente não pertencendo à fração reivindicada pelos Apelados; (iii) assim que ocorreu o fracionamento do imóvel litigioso – Fazenda Santa Maria a gerar diversas e inúmeras propriedades particulares tal como a sua, a qual se destacou daquela para formar unidades imobiliárias, adquiriu sua cota-parte se tornando a legítima proprietária deste; (iv) a Lei Complementar n. 656 de 2002, autorizou a regularização do originário Condomínio Porto Rico, permitindo que se constituísse como área habitacional, notadamente porque essa lei concebeu ao poder público a possibilidade jurídica de desapropriar essa área em discussão justamente para promover o loteamento e a urbanização em comunidade da região; (v) a Apelante, lícita e regularmente, se apossou e se apropriou do imóvel litigioso, estando há anos na posse do bem sem oposição dos Apelados; (vi) está comprovado nos autos que adquiriu o bem, ora em litigio, disputado, por meio de contrato de compra e venda de bem imóvel, pelo valor histórico de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tudo com a esperança e o sonho da realização da casa própria, o que demonstra que os Apelados não são proprietários da área reivindicada e, ao contrário, ela possui o bem a justo título e boa-fé, e, ainda, por lapso suficiente para que o imóvel se acomode em sua propriedade sob as bênçãos da legislação; (vii) os Apelados jamais cumpriram o comando constitucional de dar uma função social ao imóvel em disputa, ao contrário da Apelante que nele fez o seu lar e de seus consanguíneos, instrumentando-o como abrigo de sua família para, assim, irmanarem-se na comunidade que se inseriram; (viii) “com esse comportamento pessoal, familiar e social, a apelante rendeu manifesta homenagem à Lei Fundamental e ao Estatuto da Cidade, visto que edificou no terreno para construir sua moradia, normativos esses que vem em seu socorro a vocalizarem o direito da apelante de permanecer no imóvel litigioso”; (ix) o tempo sob o qual o bem disputado está na sua posse é o bastante para torná-la proprietária deste por usucapião, consoante o disposto no Estatuto da Cidade e na CF; (x) a prova dos autos é contundente, coesa, harmônica e cabal no sentido de que ela faz jus a permanecer com o imóvel judicializado, o que significa que a pretensão deduzida pelos Apelados deve ser rejeitada. Requer que o recurso seja recebido no duplo efeito. No mérito, pede (i) a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, (ii) que à Apelante seja afirmada e reconhecida a usucapião sobre o bem litigioso, ou subsidiariamente, (iii) que seja firmado o seu direito de indenização pelas benfeitorias havidas no imóvel disputado, o que há de ser liquidado ulteriormente em fase própria. As custas não foram recolhidas em face da gratuidade da justiça concedida no ID 27097913. Intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões à apelação (ID 27097957). O segundo Apelado, JOSÉ MAURÍCIO RIBEIRO, intimado, também não apresentou contrarrazões (ID 31593620). É o relatório. Em face do TAC firmado entre nos autos de processo associado a este, de n. 0017179-96.2015.8.07.0018, a parte Autora concordou e se comprometeu a transferir a área reivindicada no presente processo à CODHAB/DF, mediante compensação, qual seja, o recebimento de área desocupada a lhe ser destinada pelo Poder Público. À vista disso, está evidenciada a perda superveniente de seu interesse de agir quanto ao pleito reivindicatório, visto que esse é incompatível com o compromisso de transferência do domínio declarada no TAC. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE a Autora, ANÁLIA PEREIRA BRAGA e os Réus MARIA GORETE DE ALENCAR MENDONÇA e JOSÉ MAURÍCIO RIBEIRO, para se manifestarem acerca da perda superveniente do interesse processual quanto ao pleito reivindicatório, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022 12:30:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador